Tribunal: STF
Processo: HC 249672
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Martins de Lucca, em favor de  Francisco José Botelho Pires Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 952.523/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE EM UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da consonância do ato coator com a jurisprudência da Corte e da impossibilidade de análise de provas. 2. A defesa busca a desclassificação da falta grave cometida pelo agravante em unidade prisional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a não obediência às ordens de agentes prisionais pode ser desclassificada como falta grave, considerando a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desobediência às ordens de agentes prisionais constitui falta grave. 5. A análise pretendida pelo agravante demandaria incursão em fatos e provas, o que não é cabível na via eleita do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A desobediência às ordens de agentes prisionais constitui falta grave, não cabendo desclassificação sem análise aprofundada de fatos e provas". (eDOC 4, p. 11)



    Narra o impetrante que foi instaurado processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave, em razão de o paciente ter desobedecido a ordem de ficar dentro da cela e, ao ser indagado pelo agente sobre o porquê de sua saída, respondeu grosseiramente que “não sou cachorro adestrado”, com intenção de causar tumulto entre os detentos. (eDOC 1)



    Entende que a aplicação da falta grave amparada no art. 46 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais (RES. SAP nº 144/2010), o qual dispõe que Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que: [...] VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas, é manifestamente ilegal, haja vista que a conduta do paciente enquadra-se em falta disciplinar de natureza leve ou média, previstas nos arts. 44, I e 45, da referida resolução. 



    Ressalta, ainda, que “o fato de o paciente ter sido acusado de ter praticado a falta disciplinar objeto deste Writ em 06/06/2024 e de ter pleiteado a sua progressão de regime em 07/03/2024 (3 meses antes), demonstra que o paciente está sendo prejudicado por um erro duplo do Estado”. (p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 126/123, a qual confirmo. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não obediência às ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave (AgRg no HC n. 899.739/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). 



    Afora isso, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, qual seja, a desclassificação da falta grave, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita”. (Sítio eletrônico do STJ)



    O Juízo da Execução Penal aplicou a penalidade de falta grave ao paciente pelos seguintes fundamentos:



    “O procedimento para apuração da falta referida está escorreito, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade a sanar. 



    Consigno que a apuração de faltas disciplinares é atribuição da Diretoria da Unidade Prisional. Ademais, foram observadas as formalidades necessárias, os agentes penitenciários (fls. 323/324 e 325/326) e o(a) acusado(a) (fls. 327/328) e as testemunhas arroladas (fls. 329/330 e 331/332) foram ouvidos na presença de advogado(a) de defesa. 



    De fato, o procedimento observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo facultado a(o) acusado(a) apresentar sua versão dos fatos e a defesa propriamente dita.



    [...]



    No mérito, as provas contra o(a) acusado(a) são robustas diante das declarações dos funcionários.



    O Agente de Segurança Penitenciária Felipe Navarro declarou que: "Perguntado pela autoridade apuradora sobre os fatos, assim declarou: "a Francisco José descumpriu a ordem de ficar dentro da cela durante a distribuição da alimentação (almoço); foi no raio 03 (três) as 12h00; o viso de recolher para as celas foi feito verbalmente e também através de sinal sonoro; o Francisco José não tinha autorização para ficar fora da cela durante este horário; foi visualizado através do vidro (aquário) que o preso estava fora da cela; eu chamei ele para informar porque estava fora da cela e ele falou que "Não era adestrado" em tom de deboche; antes dessa situação eu não conhecia o Francisco José". A defesa em seu turno perguntou: os presos que entregam a alimentação e trabalham na faxina do pavilhão, ficam soltos na hora do almoço? Respondeu que sim, o senhor confirma que a cela 37 onde o sindicando habita atualmente estava aberta? Respondeu que sim por problemas técnicos; os problemas técnicos ocorreram naquele momento ou já estavam ocorrendo de ante mão? Respondeu que há alguns dias que vem ocorrendo tem vezes que fecha e tem vezes que não fecha; durante o período de recolhimento dos presos para o almoço, caso um preso tenha que sair da cela quem o chama é quem estar solto para a entrega da alimentação? Respondeu que é o guarda que vai até a gaiola e chama; da gaiola até a cela excepcionalmente existe essa possibilidade? Respondeu que sim; é do seu conhecimento se o preso que trabalha como barbeiro do raio 03 faz parte daqueles selecionados para fazer a entrega da alimentação? Respondeu que so o setor de trabalho que sabe; a atitude do sindicando gerou algum tipo de tumulto entre os presos? Respondeu que não de forma alguma; ouve da sue parte uma chamada de atenção, mas ríspida em relação ao sindicando quando o senhor notou que ele estava fora de sua cela? Respondeu que não."(fls. 323/324).



    [...]



    Pelas provas produzidas, evidente que o(a) sentenciado(a) praticou falta grave. 



    Os funcionários certamente não teriam motivo algum para pretender prejudicar especificamente o(a) acusado(a), imputando-lhe falta grave que não tivesse cometido. 



    Como bem constou no Relatório Conclusivo: "As palavras dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave são provas idôneas para o convencimento deste apurador, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade." (fls. 341). 



    O argumento defensivo, por outro lado, não comporta acolhida. 



    Para configuração da modalidade de falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP, basta o descumprimento das ordens recebidas em desobediência a servidor público, não se exigindo prova de dolo específico. Trata-se de procedimento administrativo apuratório disciplinar que não exige os mesmo rigores de um processo judicial para apuração de infração penal. 



    Na espécie, não há que se falar em dolo específico, mas apenas e tão somente na manifestação livre e voluntária em descumprir o comando legal de funcionário público.



    Ademais, às folhas 346 constou que: "Todos os presos sabem sobre o procedimento durante horário de entrega da alimentação. A grade da cela estando fechada ou aberta seja por problemas técnicos ou em bom funcionamento, não exima o preso da responsabilidade de permanecer dentro da cela até a liberação para sair com previa autorização seja por sinal sonoro ou alerta verbal dos Agentes. " 



    E às folhas 347 que: "O detento sindicado já se encontrava fora da cela antes de ser chamado pelo preso que exerce a função de barbeiro, em depoimento o sindicado havia informado que só saiu da cela devido o barbeiro ter o chamado para cortar o cabelo informação inverídica conforme imagens de monitoramento do raio."



    [...]



    Assim, caracterizada está a falta grave. 



    No mais, tendo em vista a gravidade dos fatos, demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários à pacífica convivência social, a perda dos dias remidos será máxima. Atento aos parâmetros do artigo 57 da LEP, constato que o(a) acusado(a) com o seu ato buscou subverter toda a ordem e a disciplina da unidade prisional em que se encontrava ao transmitir aos demais detentos a clara mensagem de que poderia descumprir a norma jurídica e o comando judicial sem que dessa negativa adviessem quaisquer consequências. 



    O(A) acusado(a) perderá 1/3 dos dias eventualmente remidos antes da falta, se houver. Como se sabe, o direito à remição é um direito condicional, ou seja, passível de revogação em caso de falta grave, não se tratando de direito adquirido”. (eDOC 2, p. 82-84)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a comprovação da falta grave amparado nos seguintes argumentos:



    “Impende, em adição, acrescentar que a realidade da infração resulta de prova firme e harmônica, consistente na Comunicação de Evento de fls. 20, nas imagens de fls. 43/59, bem como nos relatos dos Agentes de Segurança Penitenciária Felipe Navarro e Isael Carlos Dutra de Oliveira (fls. 60/1 e 62/3).



    Com efeito, referiu Felipe que o reeducando “descumpriu ordem de ficar dentro da cela durante a distribuição da alimentação (almoço); foi no raio 03 (três) as 12h00; o aviso de recolher para as celas foi feito verbalmente e também através de sinal sonoro; o Francisco José não tinha autorização para ficar fora da cela durante este horário; foi visualizado através do vidro (aquário) que o preso estava fora da cela, eu chamei ele para informar porque estava fora da cela e ele falou que 'não era adestrado' em tom de deboche”. Isael Carlos, a seu turno, fez eco às declarações da colega.



    [...] A despeito de o sentenciado ter mencionado arrependimento, restou evidente a intenção de descumprir a ordem dos servidores públicos permanecendo fora da habitação e proferindo os dizeres “não sou cachorro adestrado”. Ademais, o reeducando não logrou esclarecer para qual penitente teria dirigido essa fala. 



    Incorreu o recorrente, destarte, na disposição restritiva do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, não se havendo falar, pois, em absolvição ou em desclassificação. 



    Diante do exposto, preserva-se por seus próprios sustentáculos a r. sentença de primeiro grau, ficando adotados, ratificados e expressamente incorporados, como fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos”. (eDOC 4, p. 4-5)



    Da análise dos autos constata-se que a conduta do apenado de desobedecer a ordem os policiais penais de permanecer dentro da cela e de, ao ser indagado, responder grosseiramente que “não sou cachorro adestrado”, constitui indisciplina e tem o escopo causar tumulto no ambiente disciplinar, amoldando-se à falta grave prevista nos arts. 50, VI c/c 39, II e V, da Lei de Execução Penal. Veja-se:



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    [...]



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 246157 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 18.11.2024)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 216525 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 31.8.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente